Tribunal: TJSP
Processo: 1012960-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Ação declaratória de rescisão indireta de contrato de representação comercial c.c. cobrança e indenização por danos materiais. Cerceamento de defesa. Inocorrente. Hipótese que demanda análise exclusiva das cláusulas contratuais. Dilação probatória dispensável. Mérito. Inaplicáveis as disposições da Lei 4.886/65, vez que a relação havida entre as partes não configura representação comercial.

Ementa:
Ação declaratória de rescisão indireta de contrato de representação comercial c.c. cobrança e indenização por danos materiais. Cerceamento de defesa. Inocorrente. Hipótese que demanda análise exclusiva das cláusulas contratuais. Dilação probatória dispensável. Mérito. Inaplicáveis as disposições da Lei 4.886/65, vez que a relação havida entre as partes não configura representação comercial. Contratos de Prestação de Serviços. Autora que atuou como mera correspondente da instituição financeira, sem qualquer autonomia negocial. Ausente, portanto, requisito estabelecido no artigo 1o, do regramento suscitado. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.